Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTENCIA DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SHOPPING CENTER. DOCUMENTOS SEM PERTINÊNCIA COM A DEMANDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERIODICA. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELA ASSEMBLEIA GERAL DE LOJISTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de convocação da apelante nas assembleias realizadas não foi objeto de análise e discussão no processo de origem. O pedido do autor se trata de inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O procedimento especial de exigir contas possui duas fases distintas. A primeira consiste em verificar a obrigatoriedade da prestação de contas. Já a segunda compreende a análise do conteúdo das contas apresentados, com sentença que, além de apurar o saldo devedor, constitui-se em titulo executivo judicial.
3. No caso, a pretensão da autora (locatária) é ampla e abstrata sem qualquer argumentação que indique lógica e razoabilidade de apresentação dos documentos elencados na petição inicial. Ademais, o acervo probatório indica que a autora teve acesso periódico à prestação de contas, além daquela que ocorre anualmente em assembleia geral.
4. A jurisprudência é restritiva com relação à possibilidade de o locatário que possui espaço em shopping center exigir contas do locador.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.